Tribunal: TJDFT
Processo: 0708364-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708364-25.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LABTEST DIAGNOSTICA S/A Despacho 1. Remessa Necessária e Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença da 4a Vara de Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança proposto contra ato do Subsecretário da Receita do DF (SUREC/DF), concedeu a segurança para reconhecer a invalidade da cobrança da diferença de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadorias em que atue como fornecedora a consumidores finais não contribuintes do imposto, com base na LC 190/2022, no exercício fiscal de 2022. Sem custas e sem honorários (ID no 40106918). 2. Na petição inicial, a impetrante requereu (ID no 40105890, pág. 10): “a) a concessão da MEDIDA LIMINAR, inaudita altera parte, para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário decorrente do ICMS-DIFAL incidente nas vendas interestaduais realizadas para não contribuintes do imposto de competência estadual estabelecidos no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do artigo 151, inciso IV do Código Tributário Nacional, suspendendo de imediato a produção de efeitos, para todo o exercício de 2022, da Lei Complementar no 190/22, Lei Estadual no 17.470/21, que alterou a redação da Lei Estadual no 6.374/89, bem como do Comunicado CAT no 02/2022; c.1) seja a CONCEDIDA A SEGURANÇA para, de forma definitiva, lhe garantir à Impetrante o direito líquido e certo de não recolher o ICMS-DIFAL nas vendas realizadas a não contribuintes do imposto de competência estadual situados Estado do Rio Grande do Sul, haja vista a afronta da Lei Complementar no 190/22, Lei Estadual no 17.470/21, que alterou a redação da Lei Estadual no 6.374/89 e Comunicado CAT no 02/2022 ao princípio da anterioridade fiscal disposta na alínea ‘c’ do inciso III do artigo 150 da Constituição da República de 1988, para que seja determinada a produção dos efeitos das mencionadas disposições legais e infralegais somente a partir de 1o de janeiro de 2023;” [grifo na transcrição] 3. A impetrante possui sede em Lagoa Santa (Minas Gerais) e pretende a inexigibilidade de ICMS-DIFAL nas vendas realizadas a não contribuintes do imposto de competência estadual situados no Rio Grande do Sul. 4. Intime-se a impetrante/apelada, Labest Diagnóstica S/A, para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre eventual incompetência absoluta do Distrito Federal para julgar a demanda e esclarecer o motivo de ter indicado o Subsecretário da Receita da Secretaria de Economia do DF como autoridade coatora. 5. Após, em observância ao contraditório e à ampla defesa, intime-se o Distrito Federal para, querendo e no prazo de 5 dias, se manifestar. 6. Cumprida as diligências, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 12 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro